Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703099-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, GISELE MOTA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA FATIMA DE SOUSA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT ANNA, ANTONIO CARLOS DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME e GISELE MOTA RAMOS contra a sentença (ID 52669178) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação popular no 0703099-76.2021.8.07.0018, ajuizada por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, MARIA FÁRIMA DE SOUSA, ANTÔNIO CARLOS ANDRADE e FRANCISCO CLÁUDIO CORRÊA MEYER SANT’ANNA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e dos ora apelantes, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 52669178 – pág. 12): “III - DISPOSITIVO Firme nas razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO PELOS AUTORES POPULARES, passo pelo qual declaro a nulidade do Contrato Administrativo n.27/2020 - SEE/DF, em face da ilegalidade comprovada nos autos de transferência de prestação de serviços a terceiros, exonerando a Administração Pública do dever de indenizar quaisquer eventuais serviços até aqui prestados. Sucumbência. O réu Distrito Federal é isento de custas. Ficam os demais condenados ao pagamento de custas processuais e quanto aos honorários, condeno os réus ao pagamento de honorários de advogado que deverá tomar por premissa o valor da condenação. Os percentuais a serem aplicados devem observar a gradação prevista no artigo 85, § 3o do CPC c/c com a disposição do artigo 12 da Lei n. 4.717/65. Sentença não sujeita a remessa necessária. Sem outros requerimentos, operado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publicada eletronicamente.” Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 52669181), afirmando a existência de obscuridade relativamente à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, rejeitados pela Juíza sentenciante (ID 52669183). Nas razões recursais dos réus ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA e GISELE MOTA RAMOS (ID 52669184), eles formulam pedido de gratuidade de justiça (ID 52669184), “tendo em vista a indisponibilidade financeira das ora apelantes, considerando, principalmente, a crise financeira que têm enfrentado, e as dívidas que têm suportado, em razão do não recebimento pelos serviços prestados à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)” (ID 52669184 – pág. 4). Descrevem que a ação popular contra elas ajuizada referiu-se à “suposta irregularidade na Licitação no 00080-00067982/2020-83 aberta pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) para a produção de videoaulas com professores cedidos pela SEEDF, em razão da decretação de estado de calamidade pública havida no dia 20/03/2020” (ID 52669184 – pág. 5). Sustentam, em preliminar, que há inadequação da via eleita, pois a ação popular ajuizada não versa sobre nenhuma das hipóteses mencionadas no art. 2o da Lei no 4.717/65, especialmente as alíneas “b” e “c” do parágrafo único do referido dispositivo, não havendo, segundo alegam, prejuízo ao erário ou ofensa à moralidade administrativa. Alegam que, na espécie, houve violação aos arts. 6o, 10, 373, I e II, e 370, caput, do CPC, tendo ocorrido “no presente caso houve error in procedendo e in judicando em razão do julgamento antecipado da lide, mediante a má avaliação do fato e das provas elencadas nos autos” (ID 52669184 – pág. 16). Sobre a prestação dos serviços pela sociedade empresária apelante, defendem que a prova oral produzida comprovou que os trabalhos de gravação, edição e produção das videoaulas eram realizados pela própria contratada, com locação dos estúdios da Produtora Caravelas. Acerca do referido ponto, asseveram que o equívoco no julgamento antecipado da lide pela Juíza de primeiro grau, “por estar convencida de que ‘os serviços de edição foram prestados pela PRODUTORA CARAVELAS’, sem sequer ter ouvido o representante legal da Produtora Caravelas acerca dos fatos controvertidos” (ID 52669184 – pág. 21). Por esses motivos, defendem a necessidade de retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução probatória do feito, haja vista o cerceamento de defesa alegado. No mérito, afirmam a ausência de irregularidade na alteração do contrato social da pessoa jurídica apelante e de inobservância do § 3o do art. 43 da Lei no 8.666/1993, pois “nem houve promoção de diligência nem a juntada posterior de documento ou informação, porquanto a alteração do contrato social ocorre 14 (quatorze) dias antes do Termo de Referência” (ID 52669184 – pág. 23). Após descreverem as formalidades do procedimento licitatório, sustentam que houve violação ao disposto no art. 43, § 3o, da Lei no 8.666/1993, porque “não há que se aventar no presente caso em promoção de diligência da Comissão ou autoridade superior destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nem em inclusão, posterior à suposta diligência, de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, o que afasta por completo a aplicação do § 3o do art. 43 da Lei de Licitações a configurar assente ilegalidade no processo licitatório” (ID 52669184 – pág. 19). Destacam que houve mera ampliação de seu objeto social, de sorte que “não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento licitatório, tampouco em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade ou ad moralidade, além de terem sido satisfeitos todos os requisitos estabelecidos para dispensa de licitação” (ID 52669184 – pág. 24). Ressaltam a execução dos serviços prestados pelas apelantes e o equívoco no entendimento acerca da vedação de transferência do contrato a terceiros. Acerca disso, salientam que a discussão dos presentes autos refere-se a suposta “terceirização ilícita de mão de obra na execução do objeto do contrato, o que não condiz com a realidade dos fatos” (ID 52669184 – pág. 25). Ponderam que, na sentença, há “verdadeira confusão entre os institutos da transferência (cessão), parceria e formação de equipe de trabalho” (ID 52669184 – pág. 25), de forma que, “ressalvado o entendimento pessoal de que a vedação à transferência do contrato não alcança a parceria, porquanto na parceria não há qualquer cessão dos direitos e obrigações contratuais, resta claro também que não há que se aventar em parceria na prestação dos serviços licitados” (ID 52669184 – pág. 26). Indicam que o acervo fático-probatório dos autos comprovou que “a apelante, Gisele Mota Ramos é uma renomada profissional no mercado de educação e projetos de ensino à distância – EAD, atuando por meio da Alar como responsável pela gerência de vários projetos publicitários de grande relevância no âmbito de serviços educacionais” (ID 52669184 – pág. 27). Argumentam ser comum a formação de equipes com freelancers na produção audiovisual, tendo em vista a flexibilidade e especialização das áreas de atuação em tecnologia, mas narram que “Gisele Mota Ramos exerceu a plena gestão, supervisão e coordenação das atividades desempenhadas pelos profissionais freelancers, garantindo a conformidade das ações com as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência” (ID 52669184 – pág. 27). Nesse sentido, aduzem que não houve cessão ou utilização de empresas terceirizadas para a execução dos serviços, mas apenas contratação de profissionais freelancers de forma direta para a composição da equipe de trabalho, sob a vigilância da prestadora de serviço contratada. Por tais motivos, sustentam que “não há que se falar em transferência do contrato, tampouco em incidência do Decreto n. 26.851/2006, Lei n. 8.666/93 e 10.520/2002 nem em aplicação do § 2o do art. 66 da Lei no 8.666/93 devendo ser reformada a sentença também neste ponto” (ID 52669184 – pág. 28). Apontando que os serviços para os quais foram contratados foram devidamente prestados, com cumprimento integral das obrigações contratuais e ausência de danos ao erário, informam que não receberam o valor de R$ 947.700,00 relativo às 90 (noventa) horas de gravação de aula realizadas para a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, a evidenciar o enriquecimento sem causa do Distrito Federal. Fazem referência às disposições normativas segundo as quais a eventual nulidade do contrato administrativo não exime a Administração de promover o pagamento pelos serviços efetivamente prestados (art. 59 da Lei no 8.666/93 e art. 149 da Lei no 14.133/2021), sendo indevida a retenção de pagamento quanto a eles. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, nos seguintes termos: “(a) Seja deferida a assistência judiciária gratuita nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC às apelantes; (b) Seja cassada a r. sentença, tendo em vista o error in procedendo e in judicando, antagônico e surpreendente à disposição sentencial de possibilidade de julgamento antecipado da lide; (c) Seja reformada a sentença, para que se julguem integralmente improcedente os pedidos deduzidos na exordial, reconhecendo-se a legalidade e regularidade do contrato firmado entre as apeladas e a SEEDF no Processo Licitatório no 00080-00067982/2020-83, bem como devido o valor ajustado, haja vista que os serviços foram efetivamente prestados pelas apelantes.” (ID 52669184 – pág. 32) Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelos apelados autores da ação popular (ID 52669202), propugnando o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada e o desprovimento do recurso interposto. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 52669205). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 13a Procuradoria de Justiça Cível, opina pelo desprovimento do recurso (ID 55358044 – pág. 10). Em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nesta via recursal e da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pelas apelantes, foi concedido prazo às recorrentes para juntada dos documentos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça almejada (ID 55749185). Por meio da petição de ID 56199971, as apelantes trouxeram aos autos os documentos de ID 56199973 a 56200428, os quais afirmaram “comprovar sua atual situação de hipossuficiência financeira e dos tratamentos médicos que a requerida passou a se submeter, em que pesem seus esforços e dedicação para se recuperar diante dos problemas financeiros que vem suportando em razão do inadimplemento contratual por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal” (ID 56199971 – pág. 1). Trouxeram, ainda, documentação complementar por meio da petição de ID 56222052. Na decisão de ID 56220967, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas apelantes, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal. Houve, então, o recolhimento do preparo recursal pelas apelantes nos termos da petição de ID 56351709 (c/c documentos de ID 56351718 e 56351717). É a síntese do necessário. A revisão da sentença recorrida depende do reexame dos fatos e provas submetidos à origem, em sua integralidade. Compulsando-se os autos, verifica-se que os autos eletrônicos desta apelação cível não estão acompanhados de elemento de prova colacionado ao feito na origem para a averiguação da prestação de serviços controvertida, qual seja o “HD EXTERNO” juntado aos autos pela ré ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, consoante certificado pelo Diretor de Secretaria do 2o Cartório Judicial Único. Assim certificou o Diretor de Secretaria (ID 52669039): “Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu a esta serventia representante da parte ré ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, Sr. Vitor Caputo Dias Coelho Guimarães, CPF 039.892.741-39, oportunidade em que entregou um HD EXTERNO, marca SEAGATE, cor preta, contendo 448 GB em arquivos de vídeo e PDF. Atesto, ademais, que a referida mídia foi arquivada em caixa própria desta serventia (caixa no 1).” Nesse contexto, é necessário que a Secretaria providencie o acesso aos referidos dados nos presentes autos ou, ainda, diligencie o encaminhamento das informações contidas na referida mídia ou da própria mídia a esta relatoria. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria para que adote as providências necessárias a fim de que esta relatoria obtenha o acesso ao conteúdo da mídia a que se refere a certidão de ID 52669039, o que pode ocorrer por meio da viabilização de acesso digital aos referidos dados ou, ainda, por meio do acesso à mídia física - ou sua cópia - arquivada em caixa própria do Juízo de origem. Após a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília, 05 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora